Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-41.2019.8.11.0098
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001417-41.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VICTOR EDUARDO PIRES - CPF: 047.553.511-11 (APELADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL.

1.
PRETENDIDA A PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. ENUNCIADO 41 DAS TCCR.
2. PEDIDO DA DEFESA EM CONTRARRAZÕES.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.
HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGEM A INSTÂNCIA RECURSAL.

RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, logo, mostra-se proporcional e razoável o uso da fração de 1/5 (um quinto), considerando a quantidade de 3 condenações definitivas em desfavor do réu.

2.

Havendo o arbitramento dos honorários advocatícios dativos em primeiro grau, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho também nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob ID 193326688, em que o
MM. Juiz
da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.,

condenou Victor Eduardo Pires
pel
a autoria do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP), cominando a pena no mínimo legal de
1 ano
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
.

O
MP
pretende a reforma do
quantum
da pena, para que na segunda fase da dosimetria, a agravante da
reincidência prepondere
em relação à atenuante da
confissão
. (ID 193326682 – fls. 200-203).

As
contrarrazões
defensivas
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 193326698).

A ilustrada
PGJ
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme o respectivo sumário que segue transcrito (ID 205292181):

“Sumário: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO QUE DEMONSTRAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO 41 DO TJMT. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno probatório, que no dia 13.10.2019, por volta das 16h40min, em via pública, na BR 174, Km 167/168, no Auto Posto São Francisco, Zona Rural, no município de Glória D'Oeste/MT,
Victor Eduardo Pires
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta Honda Bros nxr 150 de cor preta, objeto de roubo no município de Cáceres/ MT.

Narra-se que, na data e local mencionados, a Polícia Militar recebeu informações que o apelado estava empurrando uma moto e que aparentava certo nervosismo. Ato contínuo, diante da fundada suspeita, a guarnição se deslocou até o local e realizou a abordagem do réu, o qual relatou aos policiais que recebera promessa de importância de R$ 300,00 para que ele obtivesse a motocicleta e a trouxesse até município de Porto Esperidião pela importância a ser paga, entregando-a ao vulgo "Bico" no pátio do Auto Posto Porto.

Em ambas as fases, o apelado confessou a prática delitiva e, após a regular instrução processual, o
Juízo Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
condenou
Victor
a pena de
1 ano de reclusão
em

regime
semiaberto
e ao pagamento
de 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
o Ministério Público
requer o afastamento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelado possuía várias condenações definitivas antes da época dos fatos.

É o relato do necessário.

1.

DA PENA INTERMEDIÁRIA

Na segunda etapa da dosimetria penal, o magistrado
a quo
compensou integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, contudo, o
parquet
se insurge contra a decisão ao argumentar que o apelado é multireincidente e, nestes termos, pleiteia a preponderância da agravante, readequando a pena imposta.

Razão assiste.

De fato, extrai-se dos PEP nº. 0004556-53.2011.8.11.0042 e 2000053-67.2019.8.11.0011, que o réu ostenta 3 condenações transitadas em julgado antes da época dos fatos ocorridos nesta ação.

Nesse sentido:

“Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022)

Na sequência, por se tratar de réu multirreincidente, concluo pela compensação em parte da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, preponderando esta última e majorando a pena na fração de 1/5, tendo em vista a existência de 3 condenações definitivas anteriores à época dos fatos, conforme entendimento desta Corte:

“Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência, “utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu” (STJ, HC 557198/SP). Pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, o c. STJ entende aplicável a fração de 1/5 (um quinto) para o agravamento da pena (HC 557198/SP; AgRg no HC 811829/SP; AgRg no HC 770663/SC; AgRg no AREsp 2011317/SP).” (N.U 1009039-17.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ainda, Enunciado Orientativo n° 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, reformo a sentença no particular para preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão e aplico, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/5.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

DELITO: Receptação (ART. 180,
caput
, CP)

Pena cominada: 1 a 4 anos e pagamento de multa.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, ausente circunstâncias negativas, encontro a pena basilar em
1 ano
de reclusão
e ao
pagamento
de
10 dias-multa.

Na 2ª fase da pena,
prepondero a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, em vista das 3 condenações definitivas e aplico
a fração de 1/5, por se tratar de réu multirreincidente e estabeleço a pena intermediária no
quantum
de

1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão
e ao pagamento de
12 dias-multa
.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de aumento e de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão
e ao pagamento de
12 dias-multa
.

2.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto a pedido de arbitramento de honorário advocatícios ao defensor dativo, formulado em Contrarrazões,
verifico que os respectivos já foram arbitrados na instância singela, em 4 URH.

Dito isso, destaco que a verba honorária estabelecida em primeiro grau abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores, nos termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC,
in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;”

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.” (N.U 0000027-95.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
concordância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para aplicar a fração de 1/5, na segunda fase da dosimetria da pena e fixar
a pena definitiva em
1 ano, 2 meses e 12 dias
de
reclusão
e pagamento de
12 dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação sentença que,
in casu
, seriam oriundos da apresentação das contrarrazões recursais.

Acerca do tema, impõe-se consignar que este magistrado já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante de primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já
revogado
art. 305, caput e seu inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após os julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois naqueles julgados especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". [...]

Destacamos

Além disso, das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, infere-se que o tribunal
aumentará
os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela estabelecido não poderia abranger um trabalho adicional
futuro
do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que
sequer existe
na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

A propósito, para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este magistrado conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal de Justiça compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito desta Corte que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Nesse desiderato, insta registar que o defensor dativo Erykson Thyago Pereira da Silva (OAB/MT 22.102) apresentou tese semelhante à versada nos memoriais finais quando da apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público. Sendo assim, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 (cinco) URHs para a interposição de recurso (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada, arbitro ao advogado dativo os honorários complementares 2 (duas) URHs, que equivalem a R$ 2.470,82 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação doshonorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso detodos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.
4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
aprópria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estadode Santa Catarina, constata-se total descompasso entre aremuneração por um mês de serviços prestados pelo DefensorPúblico e o que perceberia um advogado dativo, por atuaçãoespecífica a um ou outro ato processual.
[...].
(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2019 e publicado no DJede 04.11.2019)
Destacamos

Posto isso, acompanho o relator para
dar provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, aplicando a fração de 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria da pena e fixar a pena definitiva de Victor Eduardo Pires em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.

Contudo, em dissonância parcial do relator, arbitro honorários suplementares para ao advogado
Erykson Thyago Pereira da Silva (OAB/MT 22.102)
, em
2 (duas) URHs
, que equivalem a R$ 2.470,82 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024